Tribunal: TJBA
Processo: 8044103-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044103-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, GUILHERME KASCHNY BASTIAN

APELADO: RANGEL JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

INDENIZATÓRIA.

EXCLUSÃO DO MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TÁXI. EXCLUSÃO INDEVIDA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REINSERÇÃO QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO

DESPROVIDO.

SENTENÇA

MANTIDA.

1.
Trata-se de apelo interposto pela
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA,
em face de sentença emanada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação indenizatória interposta por
Rangel Joaquim dos Santos,
confirmando a liminar que determinou o recadastramento do autor na plataforma 99 Táxis, e ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes, desde a data de exclusão do cadastro.

2.
Inicialmente, destaca-se que a relação entre motorista e empresas de aplicativo não é de emprego, conforme reiteradas decisões da Justiça Trabalhista, e nem de consumo, e sim uma relação cível comercial, de parceria, regida pela legislação cível, devendo ser prezada pela relação contratual de trato continuado e por prazo indeterminado.

3.
Verifica-se que o argumento de necessidade de exclusão do motorista sem aviso prévio pela 99 Táxis não se encontra embasado em justificativa plausível, haja vista que não fora oportunizado a manifestação do motorista antes da aplicação da medida gravosa, sobretudo tendo em vista que é meio de subsistência do mesmo, conforme relatado em peça exordial e nas manifestações seguintes.

4.
A atuação da recorrente sem a devida manifestação do autor ofende princípios da boa fé e probidade que são princípios basilares nas relações contr
atuais, visto que as partes devem agir com lealdade contratual, nos termos do art. 422 do CC.

5.

Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato,
exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato. Outrossim, não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

6. Cabível a condenação por lucros cessantes, diante da impossibilidade de exercício de trabalho pelo autor durante o tempo que ficou excluído da plataforma, devendo o montante ser apurado em liquidação, conforme entendimento jurisprudencial.

7. Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

8.
Apelo desprovido. Sentença mantida.

A

C

Ó R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos

de

Apelação

Cível

nº

8044103-74.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
tendo como Apelante 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,

e

como

Apelado, RANGEL JOAQUIM DOS SANTOS,
A C O

R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR

PROVIMENTO

ao

apelo, pelas

razões constantes

do voto condutor.

Salvador,

de

de

2022.

PRESIDENTE

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A)

DE

JUSTIÇA